Tribunal: TJDFT
Processo: 0739385-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739385-05.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS AGRAVADO: LEONARDO BIAS DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS e MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de LEONARDO BIAS DE ANDRADE: “Considerando que o devedor constituiu advogado, descadastre-se a Curadoria Especial do feito. No que pese o esforço argumentativo da parte devedora, não há falar em nulidade da citação por edital. Frustrada a diligência realizada no endereço informado na petição inicial (ID 68442888), este juízo, de ofício, realizou consulta de endereços da parte requerida nos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG), conforme ID 68549779 e anexos. Todos os endereços obtidos foram diligenciados, sem sucesso. (ID 74047612) Correta é a premissa de que a Citação por Edital constitui medida excepcional, restrita às hipóteses previstas na legislação. Todavia, cumpre destacar que a necessidade de esgotamento dos meios para localização do réu não possui caráter absoluto, frente aos Princípios do Acesso à Justiça e da Razoável Duração do Processo. Isto é, não se exige o exaurimento pleno dos meios possíveis e existentes para localizar o réu antes de proceder com a Citação ficta. (Acórdão 1705895, 07040375720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento/declaração de nulidade da citação por edital. 2. Consoante entendimento desta Corte, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu, devendo ser verificada a adoção de medidas pelo autor que indiquem que a parte requerida se encontra em local incerto ou ignorado. 3. In casu, não há falar em nulidade da citação editalícia, porquanto admitida após a realização de inúmeras diligências, inclusive por meio de consulta aos sistemas eletrônicos de acesso a informações (BACENJUD, INFOSEG, SIEL), com vistas à localização da ré/agravante 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1645114, 07292336320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 257, I, do CPC estabelece, como um dos requisitos da citação por edital, a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras, dentre as quais se destaca a ignorância, incerteza ou inacessibilidade do lugar em que se encontra o citando, a teor do que dispõe o art. 256 do referido diploma. 2. Após consulta nos sistemas informatizados do Juízo, houve tentativa de citação do executado em 5 (cinco) oportunidades, inclusive no mesmo endereço indicado em suas razões de recurso como sendo sua atual residência. Destaque-que, na derradeira tentativa, o AR retornou com a indicação de mudança de endereço. 3. Se as diversas diligências empreendidas não resultaram em êxito na localização da parte executada, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar inacessível, incerto ou ignorado. 4. A Curadoria Especial realizou a substituição processual do executado com a consequente distribuição dos embargos à execução n. 0729129-39.2020.8.07.0001, tendo obtido, inclusive, a procedência do pedido e a declaração de excesso de execução. Além disso, na própria decisão agravada, o Juízo a quo determinou a liberação dos valores bloqueados na conta do agravante. Dessa forma, a título de reforço argumentativo, observa-se que a citação por edital do agravante não trouxe prejuízo ao exercício de sua defesa, sendo certo que a ausência de comprovação do prejuízo impede o acolhimento da nulidade processual. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1339411, 07530875720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que o devedor alega que reside na CAAC Ch. 49 lá. 06, CEP 71.090-595- Guará-DF, desde maio de 2018, ao passo que as consultas ao sistemas informatizados foi realizada em julho de 2020. Por todo o exposto, REJEITO AALEGAÇÃO de nulidade da citação. Em relação aos requerimentos formulados pelos credores em ID 202016922, indefiro a realização de novas pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, visto que os exequentes não demonstraram a realização de quaisquer diligências com o fim de encontrar bens penhoráveis do devedor, transferindo, assim, para o Poder Judiciário, um ônus que, a princípio, lhes compete. No tocante ao pedido de penhora de cotas sociais de empresas do devedor, intimem-se os credores para anexarem nos autos os atos constitutivos das mencionadas empresas. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.” Os Agravantes sustentam (i) que buscaram de forma contínua encontrar bens do Agravado, tanto que localizaram uma empresa em seu nome; (ii) que a ausência de decisão quanto ao bloqueio das contas da empresa do Agravado pode permitir que ele se retire do contrato social; e (iii) que devem ser utilizadas as ferramentas de busca disponíveis para localização de bens, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Conclui pelo “deferimento do bloqueio imediato das contas da empresa a qual o devedor é proprietário, como também, o uso das ferramentas de buscas de recursos e bloqueio do devedor”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que o AGRAVADO tenha suas contas bancárias da empresa bloqueadas, como também, seja usado com urgência todas as ferramentas de busca e bloqueios dos bens em nome do DEVEDOR, garantindo assim, o pagamento integral do valor da sentença judicial devidamente atualizada e corrigida monetariamente, vindo a ser tornar em definitivo em sentença que favorece a AGRAVANTE”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF foram realizadas há quase três anos (IDs 111210223; 111210225; 111344360; 113104036; 113539347 e 113539348 – autos de origem). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito dos Recorrentes. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia das medidas caso não sejam adotadas imediatamente. No que diz respeito ao pedido de bloqueio de ativos financeiros nas contas da empresa, é de se destacar que a r. decisão agravada postergou o seu exame para depois da apresentação do respectivo contrato social. Demais disso, a afetação de bens de empresa que não faz parte da relação processual demanda a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator